Tribunal: TJES
Processo: 5000572-34.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-34.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALDO JULIO DINIZ
RECORRIDO: ARNALDO WUTKE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000572-34.2021.8.08.0001

RECTE.:

DEVALDO JULIO DINIZ

RECDO.: ARNALDO WUTKE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TESTE DO ETILÔMETRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO LOCADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14268813. Ausente contrarrazões dos recorridos, consoante CERTIDÃO id. 14268824.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
14268813
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível.
Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14268809
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, aqui aplicado subsidiariamente.”

Trata-se de
ação de reparação de danos sob argumento de que, em 08/05/2021, o filho do autor estava utilizando o veículo alugado por este, vindo a ser abalroado frontalmente pelo automóvel do requerido quando este invadiu a contramão no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio/ES. Narra que ao tentar evadir-se do local, o requerido ainda atropelou dois pedestres e, sendo conduzido pela Polícia Militar de Trânsito, foi realizado o teste do etilômetro, constando a embriaguez do promovido. Pugna o ressarcimento pelo valor pago de franquia do veículo, bem como danos morais.

O d. juízo entendeu, em síntese, que não havia provas suficientes para a procedência dos pedidos autorais, não havendo elementos suficientes para se imputar responsabilidade as partes de forma conclusiva.

Os recorrentes, em suas razões recursais,
pleiteiam a reforma da r. sentença, reprisando suas alegações iniciais, ressaltando que o recorrido foi submetido à processo criminal em razão dos fatos aqui narrados, corroborando a tese de embriaguez ao volante e, portanto, presumida sua culpa.

A responsabilidade em discussão é de natureza extracontratual, pelo que, para que emerja do dever de indenizar oponível a parte requerida deve-se perquirir pela satisfação dos quatro requisitos essenciais para tanto, quais sejam, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade, tudo em observância ao que preleciona os arts. 186, 187 e 927 do CC:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em apreço, o Boletim de Ocorrência (id. 14268721) elaborado pela autoridade policial descreve de forma detalhada a dinâmica do acidente, consignando que o requerido, ao invadir a contramão de direção, colidiu frontalmente com o veículo conduzido pelo filho do autor. Consta, ainda, que no local foi submetido ao exame de alcoolemia, o qual atestou resultado positivo para influência de álcool, circunstância que afasta a alegação de simples narrativa unilateral.

Registra-se que o Boletim de Ocorrência confeccionado por autoridade policial no local do acidente goza de presunção de veracidade, uma vez que realizado por servidor público que possui fé pública, podendo ser afastada apenas com provas robustas, não sendo este o caso dos autos. Acerca deste ponto:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE. PREVALÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência nº 1298665 foi expresso em indicar que o apelado não possui culpa no acidente, e sim o apelante, que saiu do acostamento e entrou na pista de rolamento. Continuadamente, consta no documento que o apelado trafegava pela sua mão direção, enquanto o apelante invadiu a pista, causando a colisão. 2. Apesar de a colisão se dar em pista de contramão, tal acontecimento foi decorrente da tentativa do apelado de desviar da moto, adentrando na contramão, da qual não obteve êxito. 3.
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa, de forma que deve ser compreendido mediante a análise de outras provas juntadas no processo. No entanto, na ausência de outra prova suficiente para elucidar os fatos, o Boletim de Ocorrência detém capacidade de comprovar a veracidade do ocorrido.
4. [...]2. Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu. [...](TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001053-31.2012.8.08.0023. Relatora: Des(a). Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022). 5. In casu, diante da ausência de qualquer prova por parte do apelante de fato diverso do relatado em Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, correta a determinação de primeiro grau que decidiu pela improcedência do pleito autoral. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, APCível Nº 0010144-22.2015.8.08.0030, Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado em 07/12/2023).

Cumpre salientar que, de acordo com a jurisprudência consolidada, a embriaguez ao volante gera presunção relativa de culpa em acidentes de trânsito, haja vista o agravamento do risco de condução e a infringência direta ao art. 165 do CTB. Nessa linha, cabe ao condutor embriagado demonstrar a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, ônus do qual o promovido não se desincumbiu.

Neste sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados ? e mesmo impostos ? àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista.
3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva.
Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório.
Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

Não diferente, os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE . COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ CONDUZIA VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILEGAL QUE IMPLICA NA CULPA PRESUMIDA DO INFRATOR
SE IDÔNEA A CAUSAR O ACIDENTE, HIPÓTESE EM QUE HÁ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEU DESFAVOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DE TERCEIRO, OU DE CASO FORTUITO OU A FORÇA MAIOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar culpa presumida dele se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso, o que implica na inversão do ônus da prova em seu desfavor .
No caso, não se olvida que a instrução probatória é inconclusiva sobre a dinâmica do acidente, mas foi demonstrado que a parte ré conduzia veículo em estado de embriaguez, aplicando-se, por conseguinte, o citado entendimento
. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de demonstrar culpa ou fato exclusivo da vítima, de terceiro, caso fortuito ou a força maior, de rigor a sua responsabilização civil. 2.- Observe-se que há necessidade de desconto do valor da indenização a ser paga à parte autora de eventual montante por ela recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, nos termos da súmula nº 246 do STJ .

(TJ-SP - AC: 10016400720188260417 SP 1001640-07.2018.8.26 .0417, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - CULPA PELO EVENTO DANOSO
- DANOS MORAIS - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio.
2 . A condução de veículo em estado de embriaguez, por representar grave infração de trânsito e comprometer a segurança viária, é motivo suficiente para a caracterização de culpa presumida do infrator na hipótese de acidente. 3. Age com culpa o condutor de veículo conduz veículo após consumo de bebida alcoólica
. 4 . O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima. 5. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).

(TJ-MG - AC: 10000222415226001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Embora o conjunto probatório não se apresente inteiramente conclusivo, o fato incontroverso de que o recorrido ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a direção milita em seu desfavor, porquanto a jurisprudência pátria reconhece que a condução sob influência de álcool gera presunção relativa de culpa e enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo ao motorista comprovar excludente do nexo causal, o que não ocorreu nos autos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do requerido pelo sinistro, com a consequente condenação ao ressarcimento do valor despendido a título de franquia no valor de
R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)
, devidamente comprovado ao id. 14268724.

No tocante ao pleito de reparação por danos morais, não há como acolhê-lo. Ressalte-se que o autor não era o condutor do veículo no momento do sinistro, mas apenas o responsável pelo contrato de locação do automóvel. O dano moral possui caráter personalíssimo, de modo que não se pode estender automaticamente os efeitos de eventual abalo sofrido por terceiro.

Além disso, a mera obrigação de arcar com a franquia securitária não configura, por si só, violação a direitos da personalidade. Trata-se de consequência patrimonial do contrato de locação, incapaz de justificar a indenização extrapatrimonial. Nesse sentido, inexistindo prova de repercussões que ultrapassem o mero dissabor, não há falar em condenação ao pagamento de danos morais

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença para julgar
PARCIALMENTE
procedente os pedidos iniciais e
CONDENAR
o requerido ARNALDO WUTKE a pagar ao autor DEVALDO JULIO DINIZ a quantia de R$ 2.240,00, a título de danos materiais, a serem atualizado a partir do efetivo prejuízo (art. 398 do Código Civil e Súmulas n. 43 e 54, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça), levando-se em consideração a taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil), eis que esta já engloba juros e correção monetária.

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

DEIXO
de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)